Tribunal: TCU
Processo: 018.679/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar possíveis irregularidades em importações de equipamentos de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário , referente ao Pregão Eletrônico 131/2009 do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad, que teve por objeto a aquisição de aparelhos de anestesia e carros de anestesia não magnéticos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Ermano Marchetti Moraes da presente relação processual; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas de Márcio Acúrcio Pereira Benigno, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de João Antônio Matheus Guimarães, Naasson Trindade Cavanellas, Tito Henrique de Noronha Rocha, Bruno Gonzaga Barbosa e das empresas Jobmed Serviços Técnicos Ltda., New Service - Comércio e Serviços de Equipamento Médicos Hospitalar Ltda. - EPP e Rizzi Comércio, Importação, Exportação e Representação Ltda.; 9.4. aplicar a João Antônio Matheus Guimarães, Naasson Trindade Cavanellas, Tito Henrique de Noronha Rocha e Bruno Gonzaga Barbosa, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, comprovem, perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Geraldo da Rocha Motta Filho, Luiz Fernandes da Silva e da empresa Dräger Indústria e Comércio Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, deduzida a parcela já ressarcida no âmbito do acordo de leniência homologado pela 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e pela 7a Vara Federal do Rio de Janeiro (ação penal 0506921-16.2018.4.02.5101), na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 14/3/2010 1.055.380,98 9.6. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.9. inabilitar, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, Geraldo da Rocha Motta Filho para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; 9.10. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas New Service - Comércio e Serviços de Manutenção em Equipamento Médicos Hospitalar Ltda. e Rizzi Comércio, Importação, Exportação e Representação Ltda. para participarem de licitação na Administração Pública federal pelo período de 2 (dois) anos; e 9.11. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad e aos responsáveis.